Tribunal: STF
Processo: AC 695
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RETENÇÃO (CPC, ART. 542, § 3º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.756/98) - APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MEDIDA CAUTELAR - EXCEPCIONALIDADE - EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE “PERICULUM IN MORA” - CONTEXTO QUE ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELA TURMA.